Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-23.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008752-23.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSSELINO JOSE FELIPE - CPF: 035.173.854-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
-
ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

S.A.
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move
Josselino Jose Felipe,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca e ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento regular, sendo adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 156564706).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Josselino Jose Felipe
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

S.A.
, aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/1895121-0, sendo surpreendido com a emissão de fatura no valor de R$ 5.640,87 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), não condizente com sua média de consumo, tampouco compatível com o padrão do imóvel.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca e ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da causa (id. 156564698)

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento regular, sendo adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. E
xtrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores de R$ 5.640,87 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), oportunidade que buscou a concessionária para descobrir a origem do débito, obtendo o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

À vista disso, é manifesta a nulidade do procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Contudo, consoante se observa dos autos, malgrado a vistoria tenha concluído pela existência de irregularidade no medidor, não se extrai desta que a parte requerente tenha dado causa a referida irregularidade, sendo que, em momento algum a parte requerida imputou a culpa pelo defeito à parte requerente, limitando-se a dizer que
“não competia à contestante descobrir quem foi o autor da irregularidade nas instalações, mas sim de que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel habitado em questão, o que definitivamente logrou êxito em fazer mediante a verificação feita no referido aparato e sua regularização.”

Outrossim, ressai do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 565015) e do laudo fotográfico que o padrão de energia está localizado na parte externa da residência (ID. 47545200-p.10 e 21 [item 4]).

Ocorre que, nos termos do artigo 167, inciso IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época,
“o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando
instalados no interior
de sua propriedade
” e que
“a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
(art. 241, inciso II c/c parágrafo único, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL)
”. (id. 156564698)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023